Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-62.2024.8.11.0027
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000706-62.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORRAYNE RUFINO NONATO - CPF: 059.934.391-57 (APELADO), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em definir se há responsabilidade da instituição financeira pela fraude na abertura da conta e se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da instituição é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e não foi comprovada falha exclusiva da vítima.

4.

Provas unilaterais, como telas sistêmicas, não demonstram a regularidade da contratação.

5.

A falha na identificação permitiu a fraude, evidenciando deficiência no serviço.

6.

O dano moral decorre da indevida associação da autora a crime, sendo proporcional o valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraude na abertura de conta quando não comprova a eficácia dos mecanismos de segurança.

2.

Provas unilaterais não afastam a responsabilidade civil.

3.

Vinculação indevida a crime configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível no 1001316-81.2024.8.11.0010, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 1028059-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.01.2025; TJRS, Apelação Cível no 5003236-07.2023.8.21.0001, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação indenizatória julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 de indenização moral, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega inexistência de falha na prestação de serviço, tendo em vista que
a abertura da conta reclamada seguiu rigorosamente os protocolos de segurança estabelecidos na política da Apelante, em conformidade com a regulamentação vigente.

Ressalta que foi realizada a verificação biométrica por meio de selfie com documento oficial.

Aduz que
a própria autora realizou a abertura da conta e efetuou as transações financeiras, sendo responsável por eventuais prejuízos.

Sustenta a ausência de ato ilícito e, no caso, houve a configuração de culpa exclusiva da autora.

Destaca a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e da condenação ao pagamento de indenização.

Subsidiariamente pede pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões (Id 276409407).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a presente Ação, alegando que, foi vítima de fraude na abertura de conta corrente em seu nome, sem sua autorização, na agência 3929 (São Paulo). Aduz que o ato foi descoberto após ela ser intimada em processo judicial movido por terceiro (vítima de golpe), que depositou R$ 45.000,00 na conta aberta indevidamente.

Afirma que,
jamais esteve em São Paulo
e não solicitou a abertura da referida conta, que teria sido criada com uso de
documentos falsos
. Sustenta que teve suas contas bloqueadas judicialmente, o que a impediu de trabalhar e receber salário
.

Requer a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré, por sua vez, argumenta ter seguido os protocolos internos de segurança, incluindo a captura de fotografia (selfie) no processo de abertura da conta, e atribui a responsabilidade exclusiva à autora.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

O feito foi julgado procedente para condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 de indenização moral.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas na prestação dos serviços, somente se eximindo de tal responsabilidade mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias do boletim de ocorrência (Id. 276408929), do termo de audiência de instrução e julgamento no JUÍZO DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CASCAVEL ESTADO DO PARANÁ (Id. 276408936), que comprovam a utilização de seus dados para realização de transação comercial, inclusive a existência de conta corrente em seu nome junto ao banco requerido, bem como a discordância do autor com relação a elas.

Em outro viés, extrai-se que, apesar das alegações do banco apelante, de fato, não houve comprovação acerca da alegada criptografia da assinatura digital por biometria facial, nem mesmo de cadastro ou certificação digital do autor.

Dessa maneira, a simples juntada de uma fotografia da parte autora (
selfie
) revela a fragilidade do documento, que não se mostra apto a atestar a manifestação de vontade do consumidor.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Ação ajuizada sob a alegação de negativação indevida do CNPJ da autora nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de débitos desconhecidos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na verificação da legalidade da cobrança e da negativação, diante da ausência de comprovação da contratação dos serviços pela autora. III. Razões de decidir
3. O ônus da prova da regularidade da contratação incumbia à ré (art. 373, II, do CPC), que não apresentou elementos suficientes para demonstrar a anuência da autora, limitando-se a telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de assinatura ou de qualquer outro meio idôneo de confirmação.
(...). (N.U 1001316-81.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 28/02/2025).

Ademais, a apelante não apresentou justificativa plausível para a falha nos mecanismos de verificação de identidade, os quais permitiram a abertura de conta fraudulenta vinculada à prática de estelionato, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, conforme dispõe o art.373, II do CPC.

Nesse sentido a Súmula 479 do STJ estabelece que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Verifica-se, portanto, que o fortuito decorre do risco inerente à atividade bancária e da prestação do serviço de forma deficiente, tendo em vista que não cumpriu os requisitos estabelecidos na Resolução n.4.753/2019 do Banco Central do Brasil, sobretudo diante da constatação de que os dados da autora foram utilizados por terceiro fraudador, com posterior transferência de vultosa quantia à conta indevidamente aberta. Essa situação comprova a existência dos danos.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL. (...). “Constatada a falha na prestação de serviços pela instituição financeira ao não adotar medidas de segurança adequadas para evitar a abertura fraudulenta da conta, restou configurada sua responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186 e 927 do Código Civil. Inteligência das Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça e arts. 2o e 4o da Resolução no 4.753/2019 do CMN. 4. O autor sofreu detenção pública por policiais em seu ambiente profissional, o que resultou em humilhação perante funcionários e clientes. A exposição vexatória ultrapassou o limite do mero dissabor, configurando dano moral significativo. (...). (N.U 1028059-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 21/01/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA CONTA-CORRENTE TITULARIZADA PELA PARTE DEMANDANTE PARA CONTA DE INTERPOSTA PESSOA OU "LARANJA" INDICADA POR ESTELIONATÁRIOS. PERDA DO DINHEIRO POR CONTA DE INTERPOSTA PESSOA OU "LARANJA". RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA RELACIONADO À OPERAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DA ILICITUDE (CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO). CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DEMANDADO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em súmula e tema repetitivo, ambos de natureza vinculante, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porque tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como caso fortuito interno. O estelionato perpetrado por terceiros, do qual vitimado o demandante e resultante a transferência de quantia relativamente expressiva, dinheiro que se esvaiu e perdeu a partir de operações subsequentes, caracteriza a responsabilidade do banco demandado pelos danos materiais daí ocasionados, que é objetiva, tendo a instituição financeira deixado de demonstrar que o defeito do serviço inexistiu ou que a culpa é exclusivamente atribuível ao consumidor ou aos perpetradores do crime (culpa no mais amplo sentido, congregando o dolo e a culpa em sentido estrito), dado que os serviços bancários demandam vigilância e segurança reforçadas. Era preciso que a instituição financeira dispusesse de um robusto protocolo de segurança e procedesse a uma análise cautelosa das operações financeiras realizadas, especialmente as transferências e a abertura de conta em nome de interposta pessoa ou "laranja", com o exame dos perfis tanto do transferidor da importância quanto do respectivo destinatário, principalmente em se tratando de quantia elevada, o que deixou de ser feito, propiciando o evento danoso gerador do processo judicial. Nesse contexto, justifica-se o mandamento judicial para que a instituição financeira proceda ao estorno ou ao reembolso do valor indevidamente transferido para a conta de interposta pessoa ou "laranja", ante a declaração de nulidade da operação financeira e dos respectivos lançamentos de débito .O dano à pessoa do demandante é presumido a partir do próprio evento danoso, que envolve a perpetração do crime de estelionato, que tem o demandante como vítima principal, associado à hiper vulnerabilidade da parte, quase centenária, e à postura do banco demandado, que, no âmbito administrativo ou em meio à ação judicial, deixou de estornar ou reembolsar o valor subtraído. O valor arbitrado como indenização do dano moral, dez mil reais, está de acordo com as circunstâncias subjetivas e objetivas do caso, mostrando-se razoável e proporcional a elas e sendo coerente com os julgados envolvendo situações similares, deixando de se justificar a redução pretendida pela instituição financeira. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 50032360720238210001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 28-08-2024).

A indenização por danos morais decorre da indevida vinculação da autora a organização criminosa, bem como de sua exposição pública como estelionatária, o que violou sua honra e dignidade. Mostra-se, portanto, razoável e proporcional o valor fixado pelo juízo de origem em R$ 5.000,00, por atender às funções compensatória, punitiva e preventiva da reparação civil.

Dessa forma, diante da ausência de prova de culpa exclusiva da autora e da comprovação do defeito na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da apelante pelos danos morais, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025